Tribunal: STF
Processo: MS 40000
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI N. 3.753/58. ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL: INCOMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PELA ADMINISTRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.